Tribunal: TJBA
Processo: 0001408-39.1999.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001408-39.1999.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES APELADO: JOSELITO ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DesnecessIDADE. Requerimento da parte adversa prévio. Súmula 240 STJ inaplicável ao caso. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução ajuizada em face de Janete Rodrigues de Oliveira, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do descumprimento da determinação judicial de emendar a petição inicial para inclusão de informações essenciais à qualificação da parte executada, como CPF, indispensável à localização por meio de sistemas oficiais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da sentença extintiva, especialmente quanto à alegada ausência de intimação pessoal do exequente, à necessidade de requerimento da parte adversa, e à legalidade da exigência de dados da parte executada para o regular prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 1. A extinção do processo teve fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o indeferimento da petição inicial por ausência de elemento essencial, não se tratando de hipótese de abandono ou negligência que demandasse intimação pessoal do autor (art. 485, §§1º e 6º, CPC). 2. Não se aplica ao caso a Súmula 240/STJ, pois a extinção não decorreu do abandono. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de elementos suficientes à citação do réu, especialmente dados mínimos como o CPF, autoriza a extinção sem julgamento de mérito após prévia oportunidade para emenda. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001408-39.1999.8.05.0004, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA